Tribunal: TJDFT
Processo: 0744193-73.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Apelação. Obrigação de fazer. Fornecimento de medicamento. Reanálise. Tema 1234 do STF. Competência. Responsabilidade solidária. Eficácia do tratamento. Manutenção do acórdão.
I. Caso em exame:
1. Reanálise determinada em razão da publicação do acórdão do Tema 1234 do STF de Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de fornecimento do medicamento SECUQUINUMABE 300mg à parte autora.
II. Questões em discussão:
2. Verificar a competência para processar e julgar a demanda, considerando o Tema 1234 do STF, e avaliar a eficácia ou ineficácia dos medicamentos padronizados pelo SUS para tratar a condição clínica específica da parte apelada.
III. Razões de decidir:
3. O Tema 1234 do STF determinou que as mudanças na competência só se aplicam aos processos iniciados após a publicação do julgamento.
4. No caso em tela, a ação foi proposta antes da publicação do acórdão, não sendo afetada pela nova orientação jurisprudencial.
5. O RE no 855.178/SE, julgado em sede de repercussão geral, definiu que o atendimento médico é dever do Estado, sendo responsabilidade solidária de todos os entes federados. O polo passivo das ações que versem sobre tratamento médico pode ser composto por qualquer ente, isolada ou conjuntamente.
6. A documentação e os relatórios médicos comprovaram a imprescindibilidade do fornecimento do medicamento e sua eficácia para o tratamento da parte autora.
7. A hipótese tratada nos autos atendendo às exigências previstas no Tema 1234 do STF ao demonstrar a ineficácia dos fármacos padronizados no SUS para o caso específico.
IV. Dispositivo e tese:
8. Acórdão mantido, negando-se provimento à apelação do Distrito Federal.

Tese de julgamento: A competência para julgar ações de fornecimento de medicamentos ajuizadas antes da publicação do acórdão do Tema 1234 do STF não é afetada pela nova orientação jurisprudencial. O fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS é devido quando comprovada sua imprescindibilidade e a ineficácia dos fármacos padronizados para o tratamento específico do paciente.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC/2015, arts. 1.030 e 1.041. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243 (Tema 1234); STF, RE 855.178/SE; TJDFT, Acórdão 1645080, Rel. Alvaro Ciarlini; TJDFT, Acórdão 1607759, Rel. Fátima Rafael; TJDFT